Tribunal: STJ
Processo: 0135172-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997615 - RJ (2025/0135172-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WENDEL ARAUJO DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JONNY DE OLIVEIRA - RJ221250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49977497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 14399161-10e7-43ea-a65d-b92fa1c55fe2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 14399161-10e7-43ea-a65d-b92fa1c55fe2

AgRg no HABEAS CORPUS No 997615 - RJ (2025/0135172-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WENDEL ARAUJO DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JONNY DE OLIVEIRA - RJ221250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de WENDEL
ARAÚJO DE SOUZA SANTOS contra a decisão que não conheceu do habeas
por ser sucedâneo de recurso próprio.
corpus

A defesa, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material,
reiterando as alegações formuladas na impetração, de ausência de
fundamentação da pronúncia e a manutenção da prisão preventiva do agravante.
Ressalta que o agravante não tem como objetivo o reexame de
provas, mas sim demonstrar o constrangimento ilegal existente nos autos.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, em caso negativo, o
provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica.
Junta ainda cópia da sentença absolutória proferida nos Autos
n. 0015252-94.2021.8.19.0004 (fls. 72-85), na qual o agravante foi absolvido da
imputação de associação criminosa, envolvendo os mesmos fatos que deram
origem à sentença de pronúncia ora impugnada, bem como das alegações finais
(fls. 86-114) e das razões de recurso em sentido estrito (fls. 115-147)
apresentadas nos autos de origem.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 57):
Esta Corte de Justiça já firmou compreensão de que o habeas
não deve ser utilizado como substitutivo do recurso
corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Veja-se, a respeito: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/8/2024
de
; AgRg no HC n. 874.713/SP, relator Ministro
27/8/2024
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
; AgRg no HC n. 918.177/SP, relator Ministro
20/8/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 749.702/SP,
19/8/2024
22/8/2024
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP,
26/2/2024
29/2/2024
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/6/2024
27/6/2024
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, diante da não impugnação especifica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A concessão da ordem de
demanda demonstração da
habeas corpus
ilegalidade de plano, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre
instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.
No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-
se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do
, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a
habeas corpus
inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de
extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria
delitiva.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO.
ANÁLISE SOBRE OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
DELITIVA E MATERIALIDADE PARA A DENÚNCIA QUE NÃO
PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que o trancamento do inquérito policial e da ação penal é
inviável na via do
, visto demandar revolvimento
habeas corpus
de fatos e provas, principalmente quando as instâncias
ordinárias, com suporte no conjunto fático-probatório dos autos,
indicam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade.
2. No caso, o Tribunal de origem destacou no acórdão
impugnado a existência de justa causa para a ação penal, pois a
denúncia descreveu claramente as condutas imputadas ao
acusado, revelando lastro probatório mínimo e suficiente acerca
dos indícios de autoria e materialidade para autorizar a
deflagração do processo penal, o que impede o acolhimento do
pleito de trancamento do processo-crime.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

(AgRg no HC n. 888.873/MG, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
23/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO.
CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL.
. NÃO OCORRÊNCIA.
BIS IN IDEM
TRANCAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, não há óbice a
que o Ministério Público, reunidos elementos suficientes para
tanto, ofereça a denúncia contra um acusado e prossiga na
apuração do envolvimento de terceiros para, depois,
eventualmente, aditar a peça acusatória ou apresentar nova
denúncia contra essas pessoas, o que, em casos complexos,
pode contribuir com a razoável duração do processo.
2. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada do STJ,
"somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio
do
quando houver comprovação, de plano, da
habeas corpus
ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da
conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios
de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de
causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 157.728
/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
15/2/2022
3. No caso, conforme destacou o Tribunal de origem, "a prova
pré-constituída que acompanha esta impetração demonstra que
a denúncia oferecida nos autos n. 0007380-72.2015.4.03.6000
abarcou apenas as condutas em tese praticadas pelo paciente
no comando de grupo econômico composto por empresas do
mesmo ramo de atividade, instaladas na mesma planta frigorífica
no município de Terenos/MS", ao passo que, o "IPL no
2019.0011162 se destina a colher elementos probatórios em
face de outras pessoas supostamente envolvidas nos delitos de
sonegação fiscal".
4. Assim, não há falar em
na instauração do segundo
bis in idem
inquérito, uma vez que, embora os fatos nele investigados sejam
relacionados aos que se apuravam no IP n. 217/2013, a
denúncia oferecida se limitou às condutas praticadas pelo
recorrente, enquanto o novo inquérito teve por objetivo
prosseguir na apuração do envolvimento de terceiros, sobretudo
os familiares dele, na empreitada criminosa.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 151.885/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
.)
3/7/2024
Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram
expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de
origem. No ponto (fl. 22):
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

No mérito, a defesa alega que não há indícios mínimos de
autoria e pleiteia, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.
É cediço que, nos feitos atinentes ao Tribunal do Júri, é vedado
ao
magistrado
pronunciante
enveredar-se
na
análise
aprofundada do mérito da questão, sob pena de influenciar e
invadir a competência do Conselho de Sentença, por força do
art. 5o, XXXVIII, “c”, da CRFB/1988.
Também é importante destacar que, ao prolatar a decisão de
pronúncia o juiz não realiza um exame mais valorativo das
provas reunidas nos autos, haja vista não ser ele o Juiz Natural
da causa, cabendo-lhe, apenas, aferir a presença da
materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
Em verdade, a Constituição da República ao legitimar o Tribunal
do Júri como órgão competente para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida, veda ao juiz da pronúncia a análise mais
aprofundada das provas produzidas na primeira fase do
procedimento, restando-lhe, repito, apenas o exame superficial
do conjunto das provas até então coligido aos autos, a fim de
verificar se há suporte probatório, ainda que mínimo, a justificar
a acusação contida na denúncia.
Neste contexto, ao se realizar a necessária subsunção dos
conceitos ao caso concreto, constata-se que os elementos
probatórios colacionados aos autos demonstram, de forma
segura, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, cabendo
ao Conselho de Sentença decidir se o recorrente estava
presente quando da execução da vítima ou participou da
invasão mencionada.
Na pronúncia constou que (fls. 42-45 – grifo próprio):
Contudo, mister a demonstração da efetiva existência de indícios
que tornam admissível a acusação a ser julgada.
Contudo, se faz demonstrada a existência da materialidade do
crime, Guia de Remoção de Cadáver em ID 38; Registro de
Ocorrência ID 42; Laudo de exame de Necropsia em ID 58;
Laudo de exame em local de encontro de cadáver, ID 61.
Bem como a autoria da conduta restou indiciada em virtude dos
depoimentos colhidos na fase policial, corroborados em juízo,
conforme termos de depoimentos e mídia que seguem
acostados ao presente.
Quanto a preliminar de inépcia da denúncia, nada a prover, eis
que já decidida e rechaçada, ID 1580.
Em juízo, a testemunha MÁRIO JOSÉ LAMBLET DOS SANTOS
(Delegado de Polícia) declarou: ̈[...] Que é Delegado de polícia
da delegacia de homicídio de São Gonçalo-Niterói; que está
lotado na referida delegacia desde de junho de 2020; que assim
que assumiu a delegacia, percebeu existir uma guerra de
facções (entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro,
na área conhecida como Complexo da Alma e Complexo do
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

Jockey); que o depoente ficava responsável pela área da 74 e
75 DP; que as duas áreas mencionadas (Complexo da Alma e
Complexo do Jockey) são respectivamente da 75 DP; que
passaram a investigar para identificar as associações criminosas
que agiam na região, autoras também de diversos homicídios,
como por exemplo a conhecida Tropa do Pai, liderada pelo
traficante chamado "Pai", assim como dos Predinhos do Jockey,
local este que seria comandado pelo traficante chamado
"Marcelinho do Pira" ou conhecido como "Tio"; que identificaram
também vários homicídios referentes, principalmente, quando
alguém, de ambas as facções, adentrava à região dominada
pela facção contrária; que no dia 30 de novembro de 2020, data
esta que eclodiu a guerra entre as duas facções, principalmente,
a invasão do Comando Vermelho à área da Candosa e Alma;
que já vinham ocorrendo algumas situações anteriores como
ataque do TCP referente a um baile de funk que ocorria nos
predinhos do Jockey, bem como algumas incursões do
Comando Vermelho na área da Alma; que a guerra já se
perdurava desde quando houve uma mudança de facção por
parte do traficante 3N, na época, junto com (inaudível), motivo
que culminou na troca de facção do "Pai" e "Pochete", que
faziam parte da Alma; que havia por parte da liderança do tráfico
de São Gonçalo, envolvendo a liderança do Salgueiro, Jardim
Catarina e outras regiões, um projeto de apoio bélico e de
pessoas na região; que durante a apuração da associação
criminosa, foi possível verificar a participação de traficantes do
Ceará que vieram juntos para auxiliar na invasão do Complexo
da Alma; que estes traficantes do Ceará formavam a "Tropa do
Lampião"; que conseguiram informações através de relatório de
inteligência, reportagens, alguns depoimentos de traficantes,
como "Macumbinha" e "Zangado", os quais estavam no dia e
relataram que tentaram rechaçar, mas o apoio de outras
comunidades de São Gonçalo, fez com que a superioridade
numérica e bélica fosse muito grande; que "Macumbinha" e
"Zangado" são da Tropa do Pai, ligada à facção do Terceiro
Comando; que os dois foram ouvidos, depois de presos,
referente a esta invasão; que decorrente desta invasão nos
primeiros dias houve por volta de 10 mortes com diversos
inquéritos instaurados; que o encerramento da guerra se deu por
volta de março de 2021; que foram contabilizados cerca de 30
homicídios ocorridos até o encerramento; que a da vítima deste
processo foi identificada por "Macumbinha" ou "Zangado", como
um dos participantes do tráfico, sendo quem levava comida,
como um "avião" ou "olheiro"; que tiveram dificuldade em
identificar a vítima; que buscaram familiares, mas o único
encontrado informou ser envolvido com o tráfico e que não iria
na delegacia; que é possível perceber que ele (Everaldo Moura
Quintanilha, vulgo Tchuco) foi morto em decorrência desta
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

guerra, por pertencer a outra facção; que Everaldo Moura
Quintanilha, vulgo Tchuco, pertencia ao Terceiro Comando; que
em relação ao acusado WL, este foi um dos primeiros a serem
identificados na identificação devido à divulgação de um vídeo e
foto dele juntamente com o traficante "Geléia", no qual eles
apareciam torturando uma vítima não identificada, pois o corpo
não foi encontrado; que no vídeo mostrava "Geléia" cortando o
pé desta vítima; que WL alegava que só foi ao local levar
comida; que o vídeo foi filmado pelos próprios bandidos; que os
bandidos gravaram a invasão; que conseguiram um vídeo em
que o traficante "Batata" relatava que estava tomando conta da
; que a voz de Batata foi reconhecida por uma
Candosa
testemunha; que o vídeo em que "Geléia" está cortando o pé de
um rapaz circulou nas redes sociais; que "Geléia" foi identificado
através do confronto com redes sociais; que o braço que
aparece no vídeo tem uma mancha característica no braço que
posteriormente foi confrontada com fotos das redes sociais de
Geléia e foi possível verificar que ele tem a mesma marca no
braço; que em relação ao Wendel, foi feito um laudo
prosopográfico, da análise morfológica, com similaridade forte;
que depois WL (Wendel) foi preso por porte de arma; que
quando preso, WL foi ouvido em sede policial; que WL relatou
essa dinâmica e confirma que estava no dia da invasão,
participando também; que este conjunto de provas configurou a
; que foi algo difícil de apurar, conforme
participação dele (WL)
depoimento das testemunhas, foram cerca de 30 elementos ou
mais fazendo a invasão; que "Relinho" e "Batata" foram
identificados em outro inquérito como sendo os elementos que
apontaram onde estava o corpo de outra vítima; que diante
disto, foi possível verificar que este grupo era uma associação já
formada para o tráfico, onde todos já foram denunciados na
associação; que era um grupo bem grande de traficantes; que
através destes elementos mencionados, foi possível chegar à
; que o intuito da
convicção da participação de WL na invasão
guerra entre facções não é de manter como prisioneiros os
elementos da outra facção, mas sim de executá-los; que
questionado pela defesa sobre qual das 14 testemunhas, que
prestaram depoimento em sede policial, teria relatado de forma
contundente que o acusado, Wendel, teve participação na morte
de Everaldo, o depoente declarou que as 14 testemunhas são
de inquéritos diferentes, trazidas para este inquérito, e que,
salvo engano pelo depoente, os traficantes relatavam e tinham
conhecimento dos outros que faziam parte da outra associação
criminosa; que não se recorda quem tenha confirmado a
participação de WL, pois faz muito tempo e são diversas
testemunhas; que questionado pelo advogado acerca da fl. 261,
nas informações da investigação, quais o motivos levaram o
depoente a acreditar que o acusado seria soldado do tráfico e
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

teria participado de uma tortura juntamente com o suposto
traficante "Geléia", o depoente respondeu que existe a foto dele
(WL) junto ao Geléia; que o link do vídeo em que WL e "Geléia"
; que
torturam uma vítima deve ter sido anexado ao inquérito
posteriormente Wendel foi preso em um porte de arma, sendo
esse também um elemento de convicção, juntamente com
depoimentos, antecedentes e fotos; que questionado pelo
advogado acerca da imagem de fl. 321, em que momento o
acusado Wendel aparece torturando alguém, o depoente
respondeu que ele (Wendel) está atrelado à participação da
tortura, não especificamente que tenha praticado o ato da
tortura, mas estava no local onde ocorreu; que o processo
referente a esta tortura é outro; que o local onde o acusado
(Wendel) estava era conhecido como Bunker, um ponto de
observação do TCP; que este ponto de observação ficava no
maciço da Candosa; que na invasão eles (traficantes) subiram
até o local para demonstrar que estavam tomando conta do
maciço da Candosa; que é um local de difícil acesso e que
pouca gente conhece; que o acusado (Wendel) estava lá em
cima, tirando foto com "Geléia", quem efetivamente praticou a
tortura; que a própria adesão e conduta de estar no local
demonstra a ciência do acusado do que estava acontecendo
[...]".
Em juízo, a testemunha RODRIGO DOS SANTOS FONSECA
(PMER), declarou: "[...] Que é policial militar; que foram
acionados pela ocorrência de um homicídio; que chegaram ao
local e acionaram a Delegacia de Homicídios; que aguardaram a
perícia e após a remoção pelo Corpo de Bombeiros; que teve
ciência de que neste dia houve uma invasão de uma facção rival
na região de Vila Candosa e no Complexo da Alma; que não se
recorda qual facção criminosa que dominava o Complexo da
Alma; que foi o Comando Vermelho que invadiu a área
dominada por outra facção [¿]."
Em juízo, a testemunha LÁVIO IGOR CORREIA declarou: "[...]
Que o apelido do depoente é "Macumbinha"; que os réus do
processo são da facção contrária a do depoente; que não
conhece Wendel, vulgo "WL"; que só conhece os que foram
criados com o depoente, conhecidos como "Batata", "Vandinho"
e "Farol"; que na época dos fatos, o depoente fazia parte do
Terceiro Comando; que no dia da invasão, o depoente estava
em Maricá; que o depoente sabia que tratava-se de "Batata" e
outros, pois foram postados diversos vídeos; que tinha um vídeo
de "Batata" andando dentro da Candosa; que o depoente ainda
atuava no tráfico do Complexo da Alma, mas sua família mora
em Maricá; que o vídeo passou nas redes sociais, televisão e foi
enviado para todos; que o vídeo era do dia da invasão; que no
vídeo eles (traficantes) apareciam armados e andando pela rua,
saindo da Candosa e entrando no mato; que dava para
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

reconhecer as pessoas do vídeo, pois o depoente foi criado com
eles e conhece a voz; que tratava-se de "Batata", Vanderson
(Vandinho), Luis Felipe (vulgo, De Maria); que não estava no
local, mas ficou sabendo das mortes; que a vítima Everaldo,
vulgo Tchuco, fazia parte do tráfico no Complexo da Alma; que a
função de Tchuco era a entrega de comida para os traficantes;
que questionado pela acusação se tem conhecimento de alguma
tropa mencionada durante a invasão, o depoente declarou que
falavam muito da Tropa do Lampião do Comando Vermelho; que
os traficantes a quem o depoente mencionou anteriormente
(Batata, Vandinho, Farol), fazem parte do Comando Vermelho;
que questionado pela acusação se tem conhecimento de quem
são os traficantes que aparecem no vídeo em que torturam outra
rapaz, o depoente declarou ter visto o vídeo e a voz que escutou
era de "Batata"; que não conhecia Gabriel, vulgo "Geléia"; que
conhecia "Relinho", que também foi criado junto com depoente;
que não ser recorda do traficante com vulgo de "Novinho [...]"
Em juízo, a testemunha FABRÍCIO VILLAS BOAS MATURANA
(PCERJ) declarou:[...] Que é inspector da polícia civil; que o
depoente estava lotado na DH para apuração dos crimes que
envolviam a organização criminosa do Terceiro Comando Puro,
sob a liderança do traficante "Pai"; que vinham monitorando os
traficantes; que uma semana antes da invasão comandada pelo
Comando Vermelho, a polícia tinha feito o sobrevoo de drone no
local, com intuito de prender o líder da facção do Terceiro
Comando, traficante de vulgo "Pai"; que a referida invasão
frustrou o plano da polícia, uma vez que o Comando Vermelho
invadiu e tomou a localidade; que nesta invasão, salvo engano
do depoente, foram encontrados 2 corpos identificados; que há
um vídeo de um terceiro sendo torturado; que até o momento
em que o depoente ainda atuava na DH, este terceiro não teria
sido localizado; que este torturado trata-se de "Tchuco"; que
demoraram a identifica-lo; que "Tchuco" participava do tráfico na
área da Candosa e era responsável pela alimentação dos
traficantes, levando quentinhas; que durante a invasão, tiveram
vídeos feitos nas redes sociais; que WL e Geléia, inclusive,
postaram mostrando seus rostos e participaram efetivamente da
tortura de uma das vítimas; que eles cortaram o pé da vítima e
atearam fogo; que logo depois, WL foi preso e o depoente foi ao
presídio acompanhando um colega, o qual era responsável pela
investigação dos crimes que envolviam o Comando Vermelho,
chamado Giuseppe; que o depoente e Giuseppe faziam uma
parceria, pois um era responsável pelas investigações do
Comando Vermelho e o outro pelo Terceiro Comando; que a
guerra entre as facções era intensa e antiga; que era comum os
corpos serem abandonados, inclusive em regiões diferentes,
com intuito de atrapalhar as investigações e de forma que a
culpa recaísse sobre a facção rival; que foram ouvir WL e ele
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

não confirmou que participou da invasão, mas as fotos por si só
já comprovam a participação dele no dia; que ele WL morava na
região comandada pelo Comando Vermelho, conhecida como
"Predinhos"; que no dia da invasão, todos os integrantes da
facção apoiaram com armas, veículos e participaram
efetivamente do ato; que alguns deles, como exemplo o
"Batata", conhecia bem o Complexo da Alma, pois são
moradores; que no depoimento de WL, o que ele se refere ao
Delta, são três, no alto do morro que servia de proteção e com
visão privilegiada; que o acesso até o Delta era difícil, onde os
traficantes do Terceiro Comando ficavam fortemente armado,
para evitar a invasão da facção rival; que este foi um dos
primeiros lugares que os traficantes atacaram, pois era onde
tinha resistência; que na época, a facção que dominava a Alma
era o Terceiro Comando; que o local também dava pra ver a
movimentação da polícia; que o depoente deduz através das
fotos que foi neste local onde ocorreram a tortura em que
cortaram o pé de um traficante; que logo depois houve
postagens que supostamente seriam deste rapaz envolto em
pneus; que questionado pela acusação sobre se recordar de WL
ter confirmado que era ele na foto juntada aos autos, em que
aparece junto com Geléia, o depoente declarou não se recordar;
que o depoente não sabe se, no momento do depoimento de
WL, já tinham esse exame prosopográfico, de identificação
facial; que se recorda do vulgo "De Maria", mas não consegue
identifica-lo especificamente; que eram muitos os nomes, pois
faziam organograma da facção; que, salvo engano do depoente,
nesta invasão houve participação da Tropa do Lampião, com
traficantes que vieram do nordeste; que apesar de serem muitos
nomes e vulgos, há os mais comuns, dos líderes conhecidos
como Marcelinho, Batata, Relinho e WL; que questionado pela
acusação se o depoente, além dos vídeos gravados já
mencionados, tomou conhecimento de transmissões ao vivo
pela internet, o depoente disse que os traficantes fizeram
,
lives
citando e declarando o domínio do local por parte das Tropas do
Lampião, Tropa do Batata e Tropa do Marcelinho; que somente
há "prints" destas transmissões ao vivo; que questionado pela
defesa de que forma o depoente identifica Wendel no vídeo em
que "Geléia" aparece cortando o pé do rapaz, o declarante disse
que identificaram Wendel pela
postada com Geléia, logo
selfie
que não consegue se recordar se na referida
após o crime;
selfie
Wendel estaria com uma roupa camuflada; que foram
produzidas inúmeras fotos, postagens ocorridas nas redes
sociais, inclusive da comunidade; que não se recorda se houve
alguma testemunha que vinculou Wendel com o tráfico e a
invasão do local; que no caso específico de Tchuco, tentaram
identificar a companheira dele, mas ela tinha medo de ser morta
pelo Comando Vermelho e fugiu para Campos; que está é a
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

única testemunha que se recorda em relação a Tchuco; que
parentes de outra vítima foram até a praça para tentar identificar
o irmão, momento em que foi informada de que ele estava no
morro; que em seu depoimento, WL declarou que era no Delta
onde ocorriam as torturas e os crimes mais graves, local alto que
dificultava a chega da polícia; que o dia da morte de Everaldo foi
no mesmo da invasão; que a invasão iniciou na madrugada e,
salvo engano do depoente, o corpo foi encontrado no dia
seguinte [...]".
Como se observa, a decisão está devidamente motivada, uma vez que
foram indicados a materialidade e os indícios de autoria, baseados nos
depoimentos colhidos na fase policial, corroborados em juízo, além da prova
irrepetível em mídia, que foi anexada aos autos
O entendimento do Tribunal de Justiça, portanto, está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que a
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-
se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória,
uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do
procedimento do Júri.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO,
RESISTÊNCIA,
DESOBEDIÊNCIA
E
DESACATO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E NA
FASE JUDICIAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REVISÃO
DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, satisfazendo-se tão somente pelo
exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.
2. No caso, a pronúncia não se baseou somente na prova obtida
na fase inquisitorial, mas também nas provas produzidas
inclusive no que diz
judicialmente, sobretudo na prova oral,
respeito aos crimes conexos.
3. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias, de
modo a despronunciar o acusado, demandaria ampla dilação
probatória, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 848.629/RS, Sexta Turma, de minha relatoria,
DJe de
– grifo próprio.)
3/10/2024
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

DEFESA . IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.
6. A exclusão de qualificadoras só é possível se manifestamente
improcedentes, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.143.622/AL, Quinta Turma Turma, relatora
Ministra Daniela Teixeira, DJe de
– grifo próprio.)
2/10/2024
Acrescente-se que a revisão das premissas fáticas consideradas pelas
instâncias antecedentes na formulação do juízo de admissibilidade da acusação
demandaria reexame probatório incompatível com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Por fim, consigno que a sentença absolutória juntada com o agravo
não altera o exposto na decisão agravada, por tratar de crime diverso do
impugnado na impetração.
Diante de tais considerações, portanto, não se observa a existência de
qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem,
ainda que de ofício.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:45
Código de Controle do Documento: 71fd6c39-864e-4c46-a88c-3096a80efa0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.615 / RJ
Número Registro: 2025/0135172-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00887932920228190004
01075706220228190004
1075706220228190004
887932920228190004
951006932020
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JONNY DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JONNY DE OLIVEIRA - RJ221250
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WENDEL ARAUJO DE SOUZA SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: KLEBER SOUZA MIGUEL
CORRÉU
: MARCELO HERMINIO PEREIRA
CORRÉU
: DAVID DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RELITON PITER DA SILVA E SILVA
CORRÉU
: FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: WANDERSON CRUZ DE SOUZA
CORRÉU
: LUIZ FELIP SOARES DE SOUZA
CORRÉU
: GABRIEL DA FONSECA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
Documento eletrônico VDA49935893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: 829e46ac-7567-4266-9541-9cff35ad0cc6

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENDEL ARAUJO DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : JONNY DE OLIVEIRA - RJ221250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JONNY DE OLIVEIRA, pela parte: AGRAVANTE: WENDEL ARAUJO DE
SOUZA SANTOS.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: 829e46ac-7567-4266-9541-9cff35ad0cc6